Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÉBITOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pela instituição financeira ré e pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida: a restituir ao autor a importância de R$ 836,40 (oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente, desde o desembolso (abril de 2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos em conta bancária do autor que ultrapassem o importe de 30% dos proventos por ele recebidos, sob pena de multa; e condenar o banco réu ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença.
2. O autor argui em seu recurso que o requerido efetuou descontos além dos valores pactuados na renegociação de débitos com cartões de crédito, tendo descontado no mês de abril/2021 a totalidade do seu salário, o que comprometeu o seu sustento e da sua família, pelo que requer o aumento do valor da condenação em danos morais, bem como apresenta planilha dos valores descontados superior ao valor constante da condenação na sentença.
3. O BRB argumenta em seu recurso que o autor autorizou os débitos das parcelas dos contratos em conta corrente e que não houve qualquer dano à personalidade da parte autora, bem como sustenta que a jurisprudência do STJ é no sentido da possibilidade de descontos acima de 30%, desde que autorizados pelo cliente.
4. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Contrarrazões apresentadas pelas partes, IDs. 28549263 (BRB) e 28549265 (Autor).
6. O processo encontrava-se suspenso para fixação de tese acerca da retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmado o seguinte posicionamento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).
7. A tese fixada no tema 1085 não limita os descontos em conta corrente no patamar de 30%, entretanto, configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, sem previsão contratual, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam (Nesse sentido, julgamento do Recurso Inominado 07193888320228070007, relatora Juíza GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/07/2023).
8. Depreende-se do caso concreto, conforme consta da sentença, que o réu promoveu a retenção salarial do autor no mês de abril de 2021, e, em julho de 2021, efetuou descontos em patamar que suplanta a integralidade de sua verba salarial, conforme ID 97359679, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo, bem como não se mostra razoável, diante da ausência de condições mínimas de subsistência, atingindo a própria dignidade do consumidor. Ressalta-se que a hipótese do caso é contrato de renegociação para pagamento de dívida de cartão de crédito por débito automático, diferente de Contrato de Empréstimo Comum, objeto do tema 1085, e não consta do contrato que o réu estaria autorizado a reter 100% do salário do autor para pagamento da dívida, bem como o réu não se desincumbiu de demonstrar a legitimidade do ato. Razão pela qual, mantenho a sentença para fixação do patamar de desconto em conta salário no limite de 30%.
9. Com relação ao dano moral, a retenção total do salário, comprometendo a subsistência do autor nos meses dos débitos, vai além de mero aborrecimento. Entretanto, o autor afirma possuir a dívida com o Banco e, para não atestar a conduta de adimplência, reduzo o valor do dano moral para R$ 2.000,00.
10. Com relação ao pedido de restituição feito pelo autor de valores descontados acima do patamar fixado, a sentença foi clara no sentido de que os valores a serem descontados devem comprometer apenas 30% dos proventos recebidos pelo autor. Dessa forma, acolho o recurso para alterar o valor da condenação de R$ 836,40 para condenar o BRB a restituir ao autor o valor de R$ 7.330,66, conforme planilha apresentada, ID. 28549225, corrigido monetariamente, desde os respectivos desembolsos (abril de 2021), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
11. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO quanto à devolução dos valores descontados acima do patamar fixado. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO quanto à redução do dano moral. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.